Tribunal: STF
Processo: RE 81149
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-18
Data de publicação: 1979-04-18

Ementa:
-Embargos de divergência. Na espécie a decisão embargada colocou-se diante de outros fatos e emitiu juízo interpretativo da regra do art. 219, III, do Código Civil, invocando, ao lado disso, o dissenso de julgados. Posta a questão nesses termos não há cogitar da divergência com a Súmula 279 e os acórdãos indicados pelo embargante. Agravo regimental a que se nega provimento.